Tribunal: CARF
Processo: 16682.721830/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721830/2017-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LIMITADA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRIBUINTE. CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
No caso, há de se acolher os embargos de declaração para sanar o vício
apontado, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo do Acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para corrigir
o dispositivo do Acórdão no 1301-006.299, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 1301-006.299, de 14/03/2023, cuja decisão foi assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721830/2017-39
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721830/2017-39

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
A formação do ágio não tem como consequência o surgimento de uma obrigação
tributária. Já a amortização do mesmo nas hipóteses previstas em lei enseja redução do
tributo devido (IRPJ e CSLL), ou seja, produz efeitos fiscais. Somente com a
amortização do ágio em desacordo com a legislação aplicável, que acarreta a redução
indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é que ocorre infração à legislação
tributária, sendo devida, a partir de então, a lavratura de auto de infração. O Termo
inicial de contagem do prazo decadencial, seja pelo regramento do art. 150, §4o, ou do
art. 173, I, do CTN, deve levar em consideração o momento em que ocorreu a
amortização indevida e não o momento da formação do ágio.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESENTE A MOTIVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Eventual discordância da motivação do lançamento apresentada pela autoridade fiscal,
quando esta permitiu o perfeito entendimento por parte do contribuinte da infração que
lhe foi imputada, não autoriza a nulidade do lançamento, medida a ser adotada apenas
quando tal requisito não estiver presente.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível a
formação de ágio por meio de operações internas, sem a intervenção de partes
independentes.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no
11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o
legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo
nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.
ERRO NO CÁLCULO MULTA ISOLADA: PAT/IRRF. RECONHECIMENTO.
Acolhe-se o resultado da diligência, quando refez o cálculo da multa isolada de IRPJ
e CSLL, com relação às deduções de despesas de alimentação, conforme o Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), e retenções na fonte desses tributos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012 CSLL.
BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo em
vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares; no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário, 1) por maioria, quanto à matéria
amortização do ágio para fins de IRPJ, vencidos os conselheiros Marcelo José Luz de
Macedo que dava provimento integral e o Eduardo Monteiro Cardoso que dava
provimento em menor extensão para deduzir o ágio da Wellstream; 2) por voto de
qualidade, manter a indedutibilidade da ágio na base de cálculo da CSLL e manter a
incidência da multa isolada vencidos o Relator (José Eduardo Dornelas Souza) e os
conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso; 3) por
unanimidade manter o PAT. Designado Iágaro Jung Martins pra redigir o voto
vencedor sobre MI e CSLL reflexa. Com relação ao Recurso de Ofício, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento. Declarou-se
impedido de participar do julgamento a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721830/2017-39

Mendonça Kraljevic. Ausente temporariamente o conselheiro Rafael Taranto
Malheiros.
A embargante, com a ciência da decisão, apresentou Embargos de Declaração,
tempestivamente, sob o argumento de que o acórdão padeceria de uma omissão
/contradição/obscuridade, nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Pela leitura da parte dispositiva da ementa infere-se que esse eg. Colegiado
decidiu “por unanimidade de votos manter o PAT”.
No entanto, na ementa consta que foi acolhido o resultado da diligência, quando refez o
cálculo da multa isolada de IRPJ e CSLL, com relação às deduções de despesas de
alimentação, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e retenções
na fonte desses tributos.
Assim, revela-se que além de obscuro/contraditório o dispositivo da ementa no que toca
às despesas de alimentação, esse também restou omisso quanto ao decidido acerca do
IRRF.
Ao que tudo indica, houve obscuridade/contradição/omissão tão somente na parte
dispositiva da ementa, uma vez que o seguinte trecho do voto do Relator reflete o
entendimento estampado na ementa:
Do erro no cálculo multa isolada: PAT/ IRRF
Com referência a este ponto, os reclamos da recorrente diz respeito ao erro de
cálculo da multa isolada, pois, segundo sustenta, não foram consideradas a
dedução do imposto devido do incentivo fiscal relativo ao PAT, bem assim a
dedução do IRPJ e da CSLL retidos na fonte.
Embora seus argumentos sejam pertinentes, tanto que foi determinada diligência
para verificar suas alegações e, ato seguinte, refazer os cálculos, tudo em
conformidade com a Resolução no 1301-000.724, deixo de analisá-los por
prejudicialidade, em face do entendimento acima consignado, que resultou no
cancelamento integral da multa isolada aplicada.
Como fui vencido nesse ponto, acolho o resultado da diligência, quando refez o
cálculo da multa isolada de IRPJ e CSLL, exclusivamente com relação às deduções
de despesas de alimentação, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), e retenções na fonte desses tributos, restando o saldo de R$ 12.678.741,60
(IRPJ) e 1.214.991,28 (CSLL), discriminado no quadro a seguir:
(...)
Nesse contexto, evidenciada obscuridade/contradição (quanto às despesas de
alimentação – PAT) e omissão (no que toca ao IRRF) entre o constante na ementa e o
que restou registrado em sua parte dispositiva, entende-se, s.m.j., ser necessário
realizar a devida adequação, a fim de que retrate o decidido e provido pela Turma, de
forma que não haja qualquer margem para dúvida quando da execução do julgado.
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
Ordinária admitiu os embargos opostos, a fim de que sejam apreciados os pontos suscitados pela
Embargante.
É o relatório.

Voto
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721830/2017-39

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-
los.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em contradição,
dado que os fundamentos da decisão e os constantes da ementa, se contradizem com o que restou
registrado na parte dispositiva. Veja-se :
Fundamentos da decisão, na parte de interesse:
Como fui vencido nesse ponto, acolho o resultado da diligência, quando refez o cálculo
da multa isolada de IRPJ e CSLL, exclusivamente com relação às deduções de despesas
de alimentação, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e
retenções na fonte desses tributos, restando o saldo de R$ 12.678.741,60 (IRPJ) e
1.214.991,28 (CSLL), discriminado no quadro a seguir:
(...)
Aqueles constantes na ementa:
ERRO NO CÁLCULO MULTA ISOLADA: PAT/IRRF. RECONHECIMENTO.
Acolhe-se o resultado da diligência, quando refez o cálculo da multa isolada de IRPJ e
CSLL, com relação às deduções de despesas de alimentação, conforme o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), e retenções na fonte desses tributos.
E, o que restou registrado na parte dispositiva:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares; no
mérito, [...] 3) por unanimidade manter o PAT. Designado Iágaro Jung Martins pra
redigir o voto vencedor sobre MI e CSLL reflexa. Com relação ao Recurso de Ofício,
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento.
Declarou-se impedido de participar do julgamento a Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic. Ausente temporariamente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
De fato, conforme se verifica do voto do Relator, há tese subsidiária, vencedora
nesta parte, no sentido de recalcular a base de cálculo da multa isolada que, segundo o resultado
de diligência, na sua composição não se teria levado em consideração os valores de PAT
(Programa de Alimentação ao Trabalhador) e IRRF.
Veja-se que a ementa foi redigida neste mesmo sentido, ou seja, acolher o
resultado da diligência, quando refez o cálculo da multa isolada de IRPJ e CSLL, com relação
às deduções de despesas de alimentação, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), e retenções na fonte desses tributos.
Logo, se faz necessário alterar a parte dispositiva que tratou dessa matéria.
Sugere-se:
Acordam os membros do colegiado, [...] 3) por unanimidade de voos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para acolher o resultado da diligência, quando refez o
cálculo da multa isolada de IRPJ e CSLL, com relação às deduções de despesas de
alimentação, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e
retenções na fonte desses tributos, restando o saldo de R$ 12.678.741,60 (IRPJ) e
1.214.991,28 (CSLL).

Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721830/2017-39

Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo do Acórdão no 1301-
006.299, que deverá receber a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para acolher o resultado da
diligência, que refez o cálculo da multa isolada de IRPJ e CSLL, com relação às deduções de
despesas de alimentação, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e
retenções na fonte desses tributos, restando o saldo de R$ 12.678.741,60 (IRPJ) e 1.214.991,28
(CSLL)”.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2300
DF CARF MF
Original